Tribunal: TJSP
Processo: 1014047-13.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Ação de consignação em pagamento. Fatura de energia elétrica. Sociedade empresária do segmento hoteleiro almeja parcelamento da fatura de energia elétrica de março de 2020. Alegação de paralisação das atividades em razão do advento da pandemia de coronavírus, resultando no comprometimento de receitas e na falta de caixa para despesas correntes. Pedidos de consignação em pagamento parcelado da

Ementa:
Ação de consignação em pagamento. Fatura de energia elétrica. Sociedade empresária do segmento hoteleiro almeja parcelamento da fatura de energia elétrica de março de 2020. Alegação de paralisação das atividades em razão do advento da pandemia de coronavírus, resultando no comprometimento de receitas e na falta de caixa para despesas correntes. Pedidos de consignação em pagamento parcelado da referida fatura e de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Procedência. Apelação interposta pela distribuidora ré. Sentença mantida, mas por outros fundamentos. Embora notórios os efeitos da pandemia, a alteração dos termos contratuais não prescinde da demonstração do efetivo impacto suportado pela parte. Autora que, embora certamente não tenha ficado imune às repercussões socioeconômicas da atual conjuntura, não comprovou o comprometimento de sua capacidade de honrar a obrigação. Fatura vencida poucos dias depois da publicação do decreto estadual que instituiu o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo. Considerações, ademais, de que a suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplência é autorizada nos termos do art. 6o, §3o, II, e §4o, da Lei n. 8.937/95. Flexibilização dessa medida regulada pela Resolução ANEEL n. 878/2020 à luz da conjuntura extraordinária decorrente da pandemia, mas que visou resguardar o fornecimento a usuários mais vulneráveis e a unidades em que se operam serviços essenciais. Procedência do pedido, porém, reconhecida por fundamentos diversos. Distribuidora apelante que reconheceu a possibilidade de parcelamento da fatura de março de 2020, nos termos postulados na demanda. Adoção, contudo, de postura contraditória mediante impugnação da petição inicial e pleito de improcedência integral dos pedidos, seja em contestação, seja em apelação. Contexto processual evidenciando que o pagamento parcelado não lhe será tão prejudicial e que aparentemente condiz com política de renegociação por ela conduzida em âmbito administrativo. Procedência da demanda confirmada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014047-13.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado HOTEL
ALPINO DE SÃO ROQUE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014047-13.2020.8.26.0114 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1014047-13.2020.8.26.0114
COMARCA DE CAMPINAS
APELANTE: CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
APELADA: HOTEL ALPINO DE SÃO ROQUE LTDA
VOTO N. 10.689
Ação de consignação em pagamento. Fatura de energia
elétrica. Sociedade empresária do segmento hoteleiro almeja
parcelamento da fatura de energia elétrica de março de
2020. Alegação de paralisação das atividades em razão do
advento da pandemia de coronavírus, resultando no
comprometimento de receitas e na falta de caixa para
despesas correntes. Pedidos de consignação em pagamento
parcelado da referida fatura e de restabelecimento do
fornecimento de energia elétrica. Procedência. Apelação
interposta pela distribuidora ré. Sentença mantida, mas por
outros fundamentos. Embora notórios os efeitos da
pandemia, a alteração dos termos contratuais não prescinde
da demonstração do efetivo impacto suportado pela parte.
Autora que, embora certamente não tenha ficado imune às
repercussões socioeconômicas da atual conjuntura, não
comprovou o comprometimento de sua capacidade de
honrar a obrigação. Fatura vencida poucos dias depois da
publicação do decreto estadual que instituiu o estado de
calamidade pública no Estado de São Paulo. Considerações,
ademais, de que a suspensão do fornecimento de energia
elétrica em caso de inadimplência é autorizada nos termos
do art. 6o, §3o, II, e §4o, da Lei n. 8.937/95. Flexibilização
dessa medida regulada pela Resolução ANEEL n. 878/2020
à luz da conjuntura extraordinária decorrente da pandemia,
mas que visou resguardar o fornecimento a usuários mais
vulneráveis e a unidades em que se operam serviços
essenciais. Procedência do pedido, porém, reconhecida por
fundamentos
diversos.
Distribuidora
apelante
que
reconheceu a possibilidade de parcelamento da fatura de
março de 2020, nos termos postulados na demanda. Adoção,
contudo, de postura contraditória mediante impugnação da
petição inicial e pleito de improcedência integral dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014047-13.2020.8.26.0114 -Voto no
3
pedidos, seja em contestação, seja em apelação. Contexto
processual evidenciando que o pagamento parcelado não lhe
será tão prejudicial e que aparentemente condiz com política
de
renegociação
por
ela
conduzida
em
âmbito
administrativo. Procedência da demanda confirmada.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
O douto Juízo a quo julgou procedente o pedido
deduzido por Hotel Alpino de São Roque Ltda. contra CPFL

Companhia Piratininga de Força e Luz para: “1 - Confirmar a tutela
provisória de urgência, concedida às fls. 110, no sentido da manutenção
do serviço essencial; 2 - Declarar, nos termos do art. 546, CPC, extinta a
obrigação referente a 30% do débito de responsabilidade da autora (R$
5.093,58), cujo valor já foi depositado judicialmente (fls.102), e poderá
ser levantado de imediato pela ré, por meio de MLE (expeça-se o
necessário, após a juntada do respectivo formulário); 3 - Declarar
também extinta a obrigação referente à quantia de R$ 2.000,64 que
representa 1/6 atualizado do débito restante, a qual foi depositada em
juízo, às fls. 198/199, e poderá ser levantada de imediato pela ré, por
meio de MLE (expeça-se o necessário, após a juntada do respectivo
formulário); 4 - Determinar que a ré aceite o pagamento parcelado
(cinco parcelas) dos valores restantes, na forma propugnada na petição
inicial. Em razão da sucumbência, condenou a requerida a pagar as
despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor da causa.
A ré apela às fls. 206/224. Alega, em síntese: (i) o débito
ensejador da interrupção do fornecimento de energia elétrica é anterior
ao advento da pandemia de coronavírus; (ii) a unidade consumidora da
autora não está incluída entre aquelas para as quais a Resolução ANEEL
n. 878/2020 autorizou temporária e excepcionalmente a suspensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014047-13.2020.8.26.0114 -Voto no
4
corte; (iii) a medida em questão se destina, em última análise, a
assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e o
fornecimento de bem essencial à população; (iv) a autora não provou a
impossibilidade de arcar com o débito. Requer a reforma da r. sentença
e a improcedência do pedido.
Contrarrazões às fls. 269/272.
É o relatório.
Hotel Alpino de São Roque Ltda. propôs ação de
consignação em pagamento visando compelir a credora CPFL -
Companhia Piratininga de Força e Luz a restabelecer o fornecimento de
energia elétrica mediante parcelamento da fatura de março de 2020,
vencida em 30.03.2020, no valor de R$ 16.480,85. Alegou que suas
atividades foram diretamente impactadas pelo advento da pandemia de
coronavírus, resultando na paralisação em 15.03.2020, por força do
decreto de estado de calamidade pública, sem previsão de retomada.
Aduziu ter buscado negociação com a distribuidora, mas não obteve
êxito a tempo de obstar a interrupção do fornecimento. Destacou
depender do bem essencial para refrigeração de alimentos,
funcionamento do sistema de segurança e manutenção das piscinas.
Pediu, nesse contexto, tutela de urgência para: (i) consignar
imediatamente 30% do valor da fatura de março de 2020 e parcelar o
restante em seis vezes; (ii) compelir a requerida a retomar o
fornecimento, sob pena de multa diária.
A tutela provisória foi deferida às fls. 99/10, em
28.04.2020.
Sobreveio a r. sentença, em que o douto Juízo a quo
julgou procedente o pedido, confirmando a tutela provisória.
Pois bem. Conquanto o pedido consignatório não tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014047-13.2020.8.26.0114 -Voto no
5
sido capitulado nas hipóteses listadas nos incisos do art. 335 do Código
Civil, admite-se a propositura dessa ação em situações não
expressamente contempladas, tratando-se, pois, de rol legal
meramente exemplificativo.
Comentando esse artigo de lei, Hamid Charaf Bdine Jr.,
em âmbito doutrinário, reconhece o cabimento da ação de consignação
em pagamento para que o devedor se exima da obrigação tornada
excessivamente onerosa por força da imprevisão dos fatos.
Confira-se:
“As hipóteses constantes deste dispositivo não devem
ser havidas como taxativas, pois podem surgir outros
casos não contemplados, nos quais também se
justifique a consignação. É o que ocorre, por exemplo,
nas hipóteses em que o devedor pretende pagar ao
credor valor proveniente de alteração contratual
oriunda da aplicação da teoria da imprevisão ou de
reconhecimento de nulidades contratuais - como as
fundadas nos arts. 39 e 51 do CDC”. (BDINE JR., Hamid
Charaf, in Código Civil Comentado: Doutrina e
Jurisprudência, Coordenação Cezar Peluso, 12. ed.,
rev. e atual, Barueri/SP, Manole, 2018, pág. 305).
No mesmo sentido, eis entendimento de longa data do
Superior Tribunal de Justiça:
“COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO.
CONTRATO
DE
ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
FATO
NOVO
E
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULAS N. 282 E 356-STF. REVISÃO DE CONTRATO.
POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. CORREÇÃO DAS
PARCELAS. VARIAÇÃO CAMBIAL. DÓLAR. REPARTIÇÃO
DOS ÔNUS (...) III. Plenamente possível a revisão das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014047-13.2020.8.26.0114 -Voto no
6
cláusulas contratuais em sede de ação consignatória,
eis que necessária à correlação entre o valor
depositado e o efetivamente devido. Precedentes (...)
V. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte,
parcialmente provido” (REsp 264.592/RJ, Rel. Ministro
Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em
01/04/2003).
Na espécie, o pedido está apoiado no pleito de revisão
do contrato de fornecimento de energia elétrica. A autora almeja o
parcelamento da fatura de março de 2020 para voltar a fruir do bem
essencial, argumentando que o advento da pandemia de coronavírus,
evento de consequências imprevisíveis, resultou na paralisação de sua
atividade e comprometeu o pagamento de despesas correntes.
A via eleita, portanto, é adequada para esse fim.
O pedido, por sua vez, deve ser acolhido, mas por outros
fundamentos.
Conquanto notórios os impactos causados na sociedade
pela pandemia, a pretensão de rever a prestação, com fulcro no art.
3171 ou 4792 do Código Civil, deve ser analisada segundo as
particularidades de cada negócio e a realidade dos agentes envolvidos,
sob pena de agravar as consequências da conjuntura extraordinária e
estimular o enriquecimento sem causa em detrimento do legítimo
direito do credor.
1 “Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da
prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de
modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”.
2 “Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se
tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da
sentença que a decretar retroagirão à data da citação”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014047-13.2020.8.26.0114 -Voto no
7
No caso vertente, embora haja presunção de dificuldade
financeira acarretada pela cessação das receitas, a autora não trouxe
elementos concretos evidenciando a falta de recursos logo no mês de
março, poucos dias depois da publicação do Decreto Estadual n.
64.881/20, que instituiu o estado de calamidade pública no Estado de
São Paulo e estabeleceu a quarentena como medida para prevenir o
contágio da doença pandêmica. Note-se que o ato normativo foi
publicado em 23.03.20203, enquanto a fatura em comento venceu em
30.03.2020.
Ademais,
dada
a
natureza
essencial
do
bem
disponibilizado pela ré, a alteração dos termos contratados clama por
redobrada cautela, pois a inadimplência dos usuários, ou a suspensão
indiscriminada de suas obrigações, poderá influir gravemente no
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e
comprometer a capacidade de a distribuidora suprir a demanda de
energia elétrica da sociedade.
Sob essa óptica, a Agência Nacional de Energia Elétrica
ANEEL, órgão competente para expedir os atos normativos para
concretizar os ditames da lei de concessão e permissão do serviço
público de energia elétrica (art. 3o, I, da Lei n. 9.247/96), editou a
Resolução n. 878, de 24 de março de 2020, que, segundo seu art. 1o,
caput, estabeleceu “as medidas para preservação da prestação do
serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da
calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus”.
Segundo o art. 2o dessa Resolução, a faculdade de
suspender o fornecimento em razão de inadimplemento do usuário foi
sustada
exclusivamente
em
relação
às
seguintes
unidades
3 Disponível em:
<http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataPublicacao=20200323&Caderno=D
OE-I&NumeroPagina=1>

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014047-13.2020.8.26.0114 -Voto no
8
consumidoras:
“I- relacionadas ao fornecimento de energia aos
serviços e atividades considerados essenciais, de que
tratam o Decreto no 10.282, de 2020, o Decreto no
10.288, de 2020 e o art. 11 da Resolução Normativa no
414, de 2010;
II - onde existam pessoas usuárias de equipamentos de
autonomia limitada, vitais à preservação da vida
humana e dependentes de energia elétrica;
III - residenciais assim qualificadas:
a) do subgrupo B1, inclusive as subclasses residenciais
baixa renda; e
b) da subclasse residencial rural, do subgrupo B2;
IV - das unidades consumidoras em que a distribuidora
suspender o envio de fatura impressa sem a anuência
do consumidor; e
V - nos locais em que não houver postos de
arrecadação
em
funcionamento,
o
que
inclui
instituições financeiras, lotéricas, unidades comerciais
conveniadas, entre outras, ou em que for restringida a
circulação das pessoas por ato do poder público
competente”.
A proibição se destina a salvaguardar os consumidores
mais vulneráveis e as unidades que prestam serviços essenciais, o que
revela, ao mesmo tempo, a preocupação de evitar a sobrecarga da
distribuidora e, por conseguinte, o comprometimento de sua
capacidade de atender o interesse coletivo.
Para os usuários dos demais subgrupos, prevalece a
regra geral que autoriza a suspensão por inadimplemento, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014047-13.2020.8.26.0114 -Voto no
9
conformidade com o art. 6o, §§3o, II, e 4o, da Lei n. 8.937/95,
reproduzido substancialmente pelo art. 140, §3o, II, da Resolução
ANEEL n. 414/10, in verbis:
Lei n. 8.937/95
“Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a
prestação de serviço adequado ao pleno atendimento
dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas
normas pertinentes e no respectivo contrato.
(...)
§ 3o Não se caracteriza como descontinuidade do
serviço a sua interrupção em situação de emergência
ou após prévio aviso, quando:
(...)
II - por inadimplemento do usuário, considerado o
interesse da coletividade.
§ 4o A interrupção do serviço na hipótese prevista no
inciso II do § 3o deste artigo não poderá iniciar-se na
sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado
ou no dia anterior a feriado. (Incluído pela Lei no
1.4015, de 2020)”;
Res. ANEEL n. 414/2010:
“Art. 140. A distribuidora é responsável, além das
obrigações que precedem o início do fornecimento,
pela prestação de serviço adequado a todos os seus
consumidores,
assim
como
pelas
informações
necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos
ou difusos.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014047-13.2020.8.26.0114 -Voto no
10
§ 3o Não se caracteriza como descontinuidade do
serviço, observado o disposto no Capítulo XIV, a sua
interrupção:
(...)
II
após prévia notificação, por razões de ordem
técnica ou de segurança em instalações de unidade
consumidora, ou pelo inadimplemento do consumidor,
considerado o interesse da coletividade”.
Tornando ao caso, a fatura de fl. 93 atesta que a autora
compõe o subgrupo “A4 - Comercial”, não se tratando de residência.
Ademais, o segmento hoteleiro não está categorizado como atividade
essencial nos Decretos n. 10.282/20 e n. 10.288/20, tampouco na
Resolução ANEEL n. 414/10. Ainda, não se tem notícia de “pessoas
usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação
da vida humana”.
Em face desse quadro, de um lado, a omissão de
documentos indicando a real situação econômico-financeira da autora
impede análise percuciente sobre a desproporção manifesta da
prestação a ela incumbida. De outro, o não preenchimento dos
requisitos previstos na Resolução ANEEL n. 878/20 retira o direito de
exigir da distribuidora a abstenção da suspensão do fornecimento em
caso de inadimplência.
Portanto, a procedência do pedido não se sustentaria
pelos fundamentos indicados pelo magistrado.
Todavia, como adiantado, referido desfecho é mantido
por outros fundamentos.
Em contestação, a ré admitiu a possibilidade de acordo
mediante o pagamento imediato de 30% do débito mais o restante em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014047-13.2020.8.26.0114 -Voto no
11
seis prestações mensais, nos termos postulados na exordial.
Confira-se excerto da resposta à demanda (fl. 167):
Pertinente destacar que a autora incluiu os juros de
mora e multa de 2% sobre a fatura de março (fl. 06), tal como exigido
pela credora. Outrossim, quando ajuizada a ação, a fatura de abril não
havia sido emitida, de tal maneira que o débito a ela correspondente
não integra esta causa nem está vinculado aos efeitos liberatórios nela
almejados.
Apesar da predisposição conciliatória, CPFL a expressou
de forma breve e sem o merecido destaque. Por outro lado, conferiu
ênfase a fundamentos contrários ao reconhecimento do pedido,
sobretudo no que tange à proibição da suspensão do fornecimento,
sem considerar, nesse tópico, que a autora se dispôs a pagar
parceladamente o que devia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014047-13.2020.8.26.0114 -Voto no
12
Essa postura contraditória, consubstanciada em aceitar o
parcelamento, mas pedir a improcedência integral, justifica o
acolhimento da demanda. Em verdade, a solução ideal seria a
homologação do reconhecimento do pedido ou de acordo, o que
somente não é possível por causa da litigiosidade externada pela
apelante ao pugnar, em contestação e apelo, pela improcedência da
demanda.
Ressalta-se, no mais, que, ao anuir com o parcelamento,
a distribuidora deixa transparecer que a renegociação faz parte de sua
política administrativa e não lhe será tão prejudicial quanto presumido,
o que, de certo modo, retira a relevância dos fundamentos antes
aduzidos no que toca aos reflexos da mora na manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato. Ademais, a procedência do pedido
confere fôlego à autora, que, apesar de ter sido negligente na prova de
sua real condição financeira, alguma dificuldade por certo enfrentou em
razão da atual conjuntura.
Nesses termos, impõe-se a confirmação da r. sentença,
ainda que apoiada em elementos de convicção diversos.
Tendo em vista o trabalho adicional desempenhado
nesta alçada, elevam-se os honorários advocatícios, com fulcro no art.
85, §2o, I a IV, e 11, do CPC, a 20% do valor atualizado da causa.
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com a
ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente
todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014047-13.2020.8.26.0114 -Voto no
13
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora